Tribunal: STF
Processo: RE 88742
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEL RURAL DESTINADO A
IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. NÃO COMPROMETE SUA LEGITIMIDADE
A CIRCUNSTANCIAS DE SE DEVEREM VENDER A PARTICULARES, QUE NELES
HAJAM DE LEVANTAR ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, LOTES EXTRAIDOS DA
ÁREA EXPROPRIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO.